Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-87.2022.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de Serviços de Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no ano de 2008. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 485,

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de Serviços de Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no ano de 2008. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, visando à anulação da sentença sob a argumentação de que a procuração assinada pelo "Gov.Br" tem validade jurídica e pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. EXAME: Entidade certificadora "Gov.Br", responsável pela certificação da assinatura digital da Procuração em causa, que não é credenciada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Não cumprimento da determinação de emenda pela Empresa autora. Caso que comportava mesmo a extinção do processo, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aplicação dos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé que, todavia, deve ser afastada, porquanto não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*